Tribunal: TJSP
Processo: 1047557-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITBI. Discussão acerca da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I da CF/1988. Sentença que negou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida. Reexame Necessário não conhecido. Pretensão à reforma. Interposição do apelo após o decurso do prazo legal. Inteligência do art. 1.003, § 5o, CPC. Termo inicial do prazo

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITBI. Discussão acerca da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I da CF/1988. Sentença que negou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida. Reexame Necessário não conhecido. Pretensão à reforma. Interposição do apelo após o decurso do prazo legal. Inteligência do art. 1.003, § 5o, CPC. Termo inicial do prazo recursal com a efetiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). Inaplicabilidade do prazo de consulta do Portal Eletrônico (Lei no 11.419/06), restrito à Fazenda Pública e entes com prerrogativa de intimação pessoal. Preclusão temporal caracterizada. Recurso voluntário não conhecido.